Tribunal: TRF3
Processo: 5001690-49.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
730/1006)

5001690-49.2023.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001690-49.2023.4.03.6144

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SPARE PARTNERS SOLUCOES DE MRO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. ATIVIDADE DO ANEXO II DA PORTARIA ME No 7.163/2021. INSCRIÇÃO NO CADASTUR. REQUISITO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 178 DO CTN. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em mandado de segurança. A impetrante buscava o reconhecimento do direito à alíquota zero (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) no âmbito do PERSE, independentemente de inscrição prévia no CADASTUR, alegando ofensa à regra das isenções condicionadas (art. 178 do CTN) e aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a empresa impetrante, cuja atividade econômica enquadra-se no Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021, tem direito ao benefício fiscal do PERSE sem possuir inscrição prévia e regular no CADASTUR à época da publicação da Lei no 14.148/2021; e (ii) se a redução de alíquotas do PERSE possui natureza de isenção condicionada, protegida contra revogação antecipada nos termos do art. 178 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma regulamentar (Portaria ME no 7.163/2021) dividiu as empresas beneficiadas: para o setor de eventos em geral (Anexo I), não se exige cadastramento turístico; já para prestadores de serviços turísticos (Anexo II), exige-se, obrigatoriamente, que a inscrição no CADASTUR já estivesse regular na data da publicação da Lei no 14.148/2021.

4. No caso concreto, a apelante exerce a atividade do CNAE 70.20-4-00 (Consultoria em gestão empresarial), elencada no Anexo II, hipótese que atrai a exigência normativa. Constatado que a empresa não detinha a referida inscrição regular no CADASTUR, resta ausente o preenchimento de pressuposto básico para a fruição da benesse.

5. Ademais, a redução de alíquotas do PERSE configura isenção não condicionada. Logo, não atrai a regra de irrevogabilidade prevista no art. 178 do CTN — aplicável apenas às isenções concedidas sob condição onerosa e por prazo certo —, podendo ser modificada mediante o respeito às anterioridades constitucionais.

6. Como a impetrante não preenchia os requisitos iniciais (CADASTUR), não faz jus ao benefício fiscal originário, o que torna descabida a alegação de ofensa à regra do art. 178 do CTN ou à anterioridade em virtude de normativos restritivos supervenientes (ex: Portaria ME no 11.266/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: A fruição do benefício fiscal do PERSE por empresas cujas atividades integram o Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021 exige inscrição regular no CADASTUR na data de publicação da Lei no 14.148/2021. Além disso, por configurar isenção não condicionada, o benefício não se submete à regra de irrevogabilidade do art. 178 do CTN.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o, e art. 4o; Lei no 11.771/2008, arts. 21 e 22; Lei no 12.016/2009, art. 25; Portaria ME no 7.163/2021, art. 1o, §§ 1o e 2o, e Anexos I e II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5009244-89.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 19.04.2023; TRF3, ApelRemNec 5004849-60.2022.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 30.08.2023; TRF3, ApCiv 5002266-27.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 15.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5028015-33.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 30.08.2023; TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 20.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001690-49.2023.4.03.6144

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SPARE PARTNERS SOLUCOES DE MRO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA NOGUEIRA LEMOS - SP458720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por SPARE PARTNERS SOLUÇÕES DE MRO S.A em face de ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO/SP, com o objetivo de viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no. 14.148/21, afastada a exigência de inscrição no Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor do turismo (CADASTUR), afastando a exigência de cobrança dos tributos sobre os resultados auferidos pela Impetrante no contexto do Perse pelo prazo de sessenta meses, a contar de março de 2022; bem como seja declarado o direito de serem as impetrantes restituídas dos valores recolhidos desde março de 2022 e/ou que eventualmente venham a ser recolhidos no curso da impetração, Ainda, requer o direito de usufruírem do benefício de redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL previsto no art. 4o da Lei Federal n.o 14.148/2021 entre o período de março de 2022 até abril de 2023 para PIS, COFINS e CSLL e para o IRPJ de março de 2022 até 31 de dezembro de 2023, em observância aos princípios da anterioridade em matéria tributária.

A r. sentença (ID 326211539) julgou improcedentes os pedidos formulados. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09.

Foram opostos embargos de declaração (ID 326211548) não acolhidos (ID 326211549).

A impetrante interpôs apelação (ID 326211556), defendendo possuir direito ao PERSE, alegando ofensa ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima, lealdade e boa-fé objetiva da Administração Pública e também ao princípio da anterioridade em matéria tributária.

Contrarrazões (ID 326211561) sem preliminares.

O Procurador Regional da República opinou desprovimento do recurso (ID 327374498).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos” (grifei).

O âmbito de incidência normativa foi fixado nos seguintes termos:

Art. 2o. Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o. Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

A norma regulamentar (Portaria ME no. 7.163/21), assim dispõe:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, resolve:

Art. 1o. Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1o. As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

§ 2o. As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS INCISOS I, II E III DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021

(...)

ANEXO II

LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO INCISO IV DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME ART. 21 DA LEI 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

A partir da análise da normação vigente, verifica-se que as empresas podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e exibição cinematográfica, referida no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21, com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso IV da Lei Federal no 14.148/21 conjugado com a Lei Federal no. 11.771/08 (Política Nacional de Turismos) e Anexo II da Portaria regulamentar.

No que diz respeito às atividades de eventos em geral, referidas no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no 14.148/21 e Anexo I da Portaria ME no. 7.163/21, não se exige o cadastramento atinente às empresas de Turismo. Nesse sentido:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). INEXIGIBILIDADE DO CADASTUR. ATIVIDADE CONSTANTE NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/21. RECURSO E REEXAME DESPROVIDOS.

1.Diz a União em suas razões da legalidade da exigência do CADASTUR pela Portaria ME 7.163/21 para as atividades listadas em seu Anexo II. Precedentes desta turma no mesmo sentido.

2.Ocorre que, como exposto em sentença, parte das atividades realizadas pela impetrante se enquadra na lista constante no Anexo I da Portaria ME 7.163/21 – o agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação (7312-2/00) -, não atraindo a exigência do CADASTUR, voltada essa para atividades constantes em seu Anexo II. Consequentemente, sua ausência não pode servir como impeditivo para o aproveitamento dos benefícios fiscais dispostos na Lei 14.148/21 (PERSE).

3.Correta a sentença ao concluir da seguinte maneira: “declaro os direitos da impetrante: ao benefício previsto no artigo 4o da Lei n° 14.148/2021 apenas no que se refere aos resultados auferidos com a exploração das atividades descritas nos itens ‘a’ e ‘b’ da cláusula 2a de seu contrato social; à compensação do correspondente indébito tributário. O benefício tem aplicabilidade a partir de 18/03/2022 (data do início da vigência do artigo 4o da Lei n° 14.148/2021) e enquanto perdurarem, conjugadamente, a sua previsão legal e a exploração, pela impetrante das atividades descritas nos itens ‘a’ e ‘b’ da cláusula 2a de seu contrato social. O direito à compensação tributária abrangerá os recolhimentos feitos nesse mesmo período”.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5009244-89.2022.4.03.6105, Intimação via sistema DATA: 19/04/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. LEI 14.148/2021. ANEXO II DA PORTARIA MF 7.163/2021. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (CADASTUR) ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI.

1. Instituído pela Lei no 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas elencadas.

2. O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21), cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), que podem se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais (art. 33, I).

3. Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido, desde que na data da publicação da Lei no 14.148/2021, estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos - CADASTUR.

4. A exigência de inscrição prévia no CADASTUR para se usufruir dos benefícios do PERSE não se mostra desarrazoada, na medida em que as atividades descritas nos incisos do parágrafo único do art. 21 da Lei no 11.771/2008 não são, necessariamente, qualificadas como pertencentes ao setor turístico. Precedentes do TRF3.

5. Remessa oficial e apelação da União providas.

(TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5004849-60.2022.4.03.6103, Intimação via sistema DATA: 30/08/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

De outro lado, caso se trate de atividade de turismo, esta Corte Regional vinha entendendo ser necessário que a empresa estivesse em situação regular no CADASTUR, na medida que a “conjugação de ambas as leis - a do PERSE e a da Política Nacional de Turismo -, evidencia que somente podem atuar como prestadores de serviços turísticos os previamente cadastrados no Ministério do Turismo, de modo que o benefício fiscal concedido a partir da Lei 14.148/2021 somente poderia atingir quem já atuava regularmente no setor, mediante registro da atividade, dada a própria natureza emergencial e temporária das ações adotadas para compensação das medidas de isolamento ou de quarentena no enfrentamento da pandemia sanitária” (TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5002266-27.2022.4.03.6128, Intimação via sistema DATA: 15/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA). No mesmo sentido, nesta Corte:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. CNAE NÃO INCLUSO NA PORTARIA ME No 7.163/2021. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADESÃO.

- A Lei no 14.148/2021, dentre outras providências, criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o intuito de mitigar os prejuízos sofridos pelo setor de eventos, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido em face da pandemia da Covid-19, determinando que ato normativo do Ministério da Economia publicaria os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), assim abrangidos na definição de “setor de eventos”, e, em face do próprio texto normativo, não há como concluir que seus efeitos devem ser automaticamente estendidos a todas as empresas de qualquer ramo de atividade, indistintamente.

- A Portaria ME no 7.163/2021 definiu em seus Anexos os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas –CNAE para fins do benefício do Perse, dentre os quais não se encaixa a impetrante, não extrapolando a citada portaria os ditames da lei, dado que essa expressamente autorizou o Ministério da Economia a especificar quais atividades são abrangidas pelos incisos elencados no §1o, tendo em conta o escopo do setor de eventos.

- Cabe ao Ministério da Economia estabelecer os códigos do setor de eventos beneficiados, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, salvo manifesta ilegalidade, não constatada na espécie.

- A impetrante não preencheu requisito da legislação para usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.

- Em se tratando de benefício fiscal outorgado ao contribuinte, as deduções fiscais devem obedecer aos critérios e condições previamente estabelecidos na lei e sobre os quais paira interpretação restritiva, consoante disposto no art. 111 do CTN.

- Remessa oficial e recurso de apelação providos.

(TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5028015-33.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 30/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

Diante do exposto, regra geral, a inscrição regular no CADASTUR realizada até a data de publicação da Lei no. 14.148/2021 é requisito indispensável para a fruição dos benefícios fiscais pretendidos.

Por fim, em decorrência das alterações da Lei Federal no 14.148/21 pela MP no. 1.147-228/2023, foi editada a Portaria ME no. 11.266/22, que excluiu códigos CNAE dos Anexos, reduzindo, portanto, o alcance do benefício fiscal.

Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PERSE. DECISÃO LIMINAR SUSPENDENDO A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO PIS/COFINS E DO IRPJ/CSLL, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA ME 11.266/22. LEGALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC). Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

2.Sob o espeque de que o benefício fiscal do PERSE admite regulamentação, como estabelecer as atividades relacionadas e suas condições, considerou-se, observada a cognição sumária trazida pelo agravo de instrumento, correta decisão liminar que atentou apenas para a necessidade de a restrição de atividades pela Portaria ME 11.266/22 atentar para a anterioridade nonagesimal ou anual, registrando-se que o benefício fiscal não é condicional. Nesse sentir, “a lei não regulamentou todos os requisitos e pormenores necessários à adesão, ao programa, deixando isso a cargo de regulamentação específica, o que foi feito pela IN no 2.114/22, pela Portaria ME no 7.163/2021, bem como pela Portaria ME no 11.266/2022”.

3.É inegável o efeito satisfativo do pedido liminar, circunstância que inviabiliza seu deferimento. Assim, o intento do impetrante/agravante conflita com o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, “lex specialis” sobre o CPC, que diz que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação". Em tais circunstâncias, o pleito formulado é incabível, conforme já decidiu esta Sexta Turma (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001857-15.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 06/07/2017, Intimação via sistema DATA: 11/07/2017 - AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 558466 - 0012297-92.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 30/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/08/2015). (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 15/09/2023, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023)

No caso concreto, a apelante exerce a atividade cadastrada pelo “CNAE 70. 20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica” (ID 326211458). Tal CNAE constava do Anexo II da Portaria ME no. 7.163/21.

Assim, tal situação exigiria, para fins de fruição do benefício, inscrição regular no CADASTUR, conforme o artigo 2o, §2o, da Lei n.o 14.148/2021 c/c art. 1o, §2o, da Portaria n.o 7.163/21, o que não foi atendido pela impetrante, não fazendo jus ao benefício fiscal, descabendo apontar ofensa à violação aos princípios da anterioridade, haja vista nunca ter sido contemplada pelo disposto na legislação de regência.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). ALÍQUOTA ZERO. ATIVIDADE DO ANEXO II DA PORTARIA ME No 7.163/2021. INSCRIÇÃO NO CADASTUR. REQUISITO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 178 DO CTN. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em mandado de segurança. A impetrante buscava o reconhecimento do direito à alíquota zero (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) no âmbito do PERSE, independentemente de inscrição prévia no CADASTUR, alegando ofensa à regra das isenções condicionadas (art. 178 do CTN) e aos princípios da segurança jurídica e da anterioridade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a empresa impetrante, cuja atividade econômica enquadra-se no Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021, tem direito ao benefício fiscal do PERSE sem possuir inscrição prévia e regular no CADASTUR à época da publicação da Lei no 14.148/2021; e (ii) se a redução de alíquotas do PERSE possui natureza de isenção condicionada, protegida contra revogação antecipada nos termos do art. 178 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma regulamentar (Portaria ME no 7.163/2021) dividiu as empresas beneficiadas: para o setor de eventos em geral (Anexo I), não se exige cadastramento turístico; já para prestadores de serviços turísticos (Anexo II), exige-se, obrigatoriamente, que a inscrição no CADASTUR já estivesse regular na data da publicação da Lei no 14.148/2021.

4. No caso concreto, a apelante exerce a atividade do CNAE 70.20-4-00 (Consultoria em gestão empresarial), elencada no Anexo II, hipótese que atrai a exigência normativa. Constatado que a empresa não detinha a referida inscrição regular no CADASTUR, resta ausente o preenchimento de pressuposto básico para a fruição da benesse.

5. Ademais, a redução de alíquotas do PERSE configura isenção não condicionada. Logo, não atrai a regra de irrevogabilidade prevista no art. 178 do CTN — aplicável apenas às isenções concedidas sob condição onerosa e por prazo certo —, podendo ser modificada mediante o respeito às anterioridades constitucionais.

6. Como a impetrante não preenchia os requisitos iniciais (CADASTUR), não faz jus ao benefício fiscal originário, o que torna descabida a alegação de ofensa à regra do art. 178 do CTN ou à anterioridade em virtude de normativos restritivos supervenientes (ex: Portaria ME no 11.266/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: A fruição do benefício fiscal do PERSE por empresas cujas atividades integram o Anexo II da Portaria ME no 7.163/2021 exige inscrição regular no CADASTUR na data de publicação da Lei no 14.148/2021. Além disso, por configurar isenção não condicionada, o benefício não se submete à regra de irrevogabilidade do art. 178 do CTN.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o, e art. 4o; Lei no 11.771/2008, arts. 21 e 22; Lei no 12.016/2009, art. 25; Portaria ME no 7.163/2021, art. 1o, §§ 1o e 2o, e Anexos I e II.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApelRemNec 5009244-89.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 19.04.2023; TRF3, ApelRemNec 5004849-60.2022.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 30.08.2023; TRF3, ApCiv 5002266-27.2022.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 3a Turma, j. 15.09.2023; TRF3, ApelRemNec 5028015-33.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 30.08.2023; TRF3, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 20.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão